Tribunal: STJ
Processo: 0014973-88.2017.8.16.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1905308 - PR (2020/0296188-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: AUGUSTINHO STANG
ADVOGADO
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
fundamentado de modo suficiente na confirmação da
incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicada
analogicamente ao caso dos autos.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos
de declaração é a eventualmente existente no julgado
embargado, não servindo essa modalidade de recurso
para contraste com outro julgado ou entendimento.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53230332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 414e8bb4-a36a-40bb-b895-344841ebd4ed

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53230332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 414e8bb4-a36a-40bb-b895-344841ebd4ed

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1905308 - PR (2020/0296188-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: AUGUSTINHO STANG
ADVOGADO
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
fundamentado de modo suficiente na confirmação da
incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicada
analogicamente ao caso dos autos.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos
de declaração é a eventualmente existente no julgado
embargado, não servindo essa modalidade de recurso
para contraste com outro julgado ou entendimento.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTINHO
STANG contra acórdão assim ementado (fl. 583):
Documento eletrônico VDA53230334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 17d2ccbd-b463-4a73-8c37-d580ae7fbab7

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara
dos dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição
das razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada
um deles.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão de
não conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, a
conclusão da Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
A parte recorrente alega que existem vícios no acórdão embargado,
fazendo remissão a aspectos de mérito da controvérsia subjacente.
Nesse sentido, questiona o que entende ter sido a “convalidação”
superveniente do compartilhamento de provas, aduz que houve busca e
apreensão voltada à apuração de crime ambiental e detalha aspectos de mérito
da discussão travada em instâncias anteriores.
Articula que teria havido nulidade em atos judiciais praticados na origem
e menciona o que entende ser a interpretação devida a temas de repercussão
geral e sobre a existência de interesse de agir.
Por fim, afirma que teria havido vício na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, afirmando que no recurso especial teriam sido indicados, de forma
específica, os dispositivos federais alegadamente violados, expondo as razões
das violações que defende, além de afirmar que a inadmissão do especial teria
sido genérica.
Complementa afirmando omissão no acórdão quanto à admissibilidade
do recurso especial por contrariedade ao
II, do CPP, e quanto aos
art. 593,
dissídios jurisprudenciais.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
Documento eletrônico VDA53230334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 17d2ccbd-b463-4a73-8c37-d580ae7fbab7

embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
A pretensão recurso não se revela passível de acolhimento, porquanto o
acórdão embargado evidencia fundamentação suficiente.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 585):
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
pontuou que o Ministério Público cumpriu integralmente a
determinação da decisão que havia considerado ilícito o
compartilhamento das provas diretamente com a Receita Federal,
acostando aos autos a listagem dos documentos apreendidos e as
informações requeridas.
Em seguida, de posse dessas informações, o Juízo a quo proferiu
nova decisão na qual autorizou o compartilhamento da prova
documental à Receita Federal, entendendo lícita a busca e
apreensão anteriormente efetivada.
Nesse contexto, verifica-se a ausência de interesse recursal na
pretensão de reconhecimento de nulidade do compartilhamento
direto feito entre o Ministério Público estadual e a Receita Federal,
visto que, ainda que reconhecida a referida nulidade, houve novo
pronunciamento jurisdicional autorizando o compartilhamento, de
modo que eventual ilegalidade não contaminaria as provas
compartilhadas posteriormente.
Ademais, com o novo provimento jurisdicional suplantando a
ausência de decisão judicial do primeiro compartilhamento, não há
demonstração de efetivo prejuízo para se declarar a sua nulidade,
de modo que, seguindo o princípio
,
pas de nullité sans grief
adotado pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 563, não
comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a
nulidade do processo.
Além disso, a admissibilidade do recurso especial requer a
indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada
um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que
teria havido descumprimento de norma legal.
Dessa forma, o recurso especial é deficiente em sua
fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia, com aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF
Documento eletrônico VDA53230334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 17d2ccbd-b463-4a73-8c37-d580ae7fbab7

("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Como se observa, o acórdão lastreou-se em dois pressupostos: na
origem a questão discutida foi sanada, o que tornou o recurso, no ponto, sem
objeto, e, como solução do recurso especial, a alegação não foi deduzida com a
necessária menção dos dispositivos legais tidos por violados, o que impõe a
aplicação da lógica extraída da Súmula n. 284 do STF.
A título de esclarecimento, relembre-se o que afirmou o Ministério
Público Federal em seu parecer (fl. 491):
Consoante a digressão dos fatos descrita no relatório, o Juízo de
primeiro grau havia declarado a nulidade das provas obtidas
mediante compartilhamento direto entre o órgão ministerial e a
Receita Federal, e, posteriormente, a pedido do
, deferiu o
Parquet
compartilhamento dessas provas, tendo a diligência, inclusive, já
sido realizada. Disso resulta a falta do interesse recursal traduzido
no pretenso reconhecimento de nulidade da prova por ausência de
autorização judicial, bem como a prejudicialidade da tese de não
cabimento do recurso de apelação contra a decisão que decretou
a nulidade de prova, pois mesmo se reconhecida não teria o
condão de desnaturar a validade das provas questionadas no
apelo nobre.
Ademais, a verificação da legalidade do compartilhamento de
provas entre o Ministério Público e a Receita Federal sem
autorização judicial não poderia sequer ser realizada, ante a
incidência do óbice do enunciado no 284 da Súmula do Supremo
Tribual Federal no caso, eis que a Defesa apontou dissídio
jurisprudencial em relação ao MS n.° 17.534/DF, desta Corte
Superior, em torno da nulidade do compartilhamento direto de
provas, mas não indicou o correspondente dispositivo de lei
federal que julga ter sido violado pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido: "na hipótese, verifica-se que o recorrente, no
recurso especial interposto com amparo no
III, "c", da CF,
art. 105,
não indicou, de forma precisa, qual ou quais foram os dispositivos
de lei federal tidos por violados, com o fim de demonstrar eventual
dissídio jurisprudencial entre o v. Acórdão recorrido e o paradigma.
Assim, correta a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Precedentes" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1629652/SP,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
12/05/2020,
.
18/05/2020)
, a descoberta acidental do envolvimento do
De todo modo
recorrente em outras atividades delituosas de competência federal,
Documento eletrônico VDA53230334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 17d2ccbd-b463-4a73-8c37-d580ae7fbab7

a partir de busca e apreensão judicialmente autorizada, não
invalida o resultado probatório obtido, consoante disciplina a teoria
da serendipidade, respaldada pelos Tribunais Superiores. Foi o
que entendeu o Tribunal de origem no habeas corpus n. 0058023-
54.2019.8.16.0000 mencionado à e-STJ fl. 54 do acórdão ora
impugnado (que deu origem ao RHC 132014).
Importa, ainda, consignar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual o magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.372.869/RS,
Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no RHC n.
19/3/2024,
22/3/2024;
170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ainda, registre-se que a contradição que permite o acolhimento de
embargos declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o
que não se alegou no recurso em apreço. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo decisão que conheceu
e negou provimento a recurso especial, confirmando a
condenação por tráfico de drogas e o regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: há contradição
no acórdão embargado; e se há omissões no acórdão embargado
relacionadas com as buscas veicular e domiciliar.
III. Razões de decidir
3. Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de
embargos de declaração é aquele intrínseco do julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica na decisão embargada.
4. No tocante às omissões, cabe acréscimo de fundamentação
apenas em relação à busca domiciliar. A tese de inexistência de
autorização para ingresso no domicílio não foi objeto de
prequestionamento. Em relação à tese de inexistência de fundada
suspeita, registra-se que o próprio embargante confessou aos
Documento eletrônico VDA53230334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 17d2ccbd-b463-4a73-8c37-d580ae7fbab7

policiais no momento do flagrante delito decorrente da busca
veicular a posse de mais drogas em casa, confissão esta que
especificamente não foi impugnada na fase extrajudicial ou na fase
do contraditório judicial, considerando o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Assim, mantida a legalidade da busca domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento: "1. O vício de contradição que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquele intrínseco do
2. A confissão da posse de
julgado, entre os fundamentos.
drogas em domicílio configura fundada razão para o ingresso
policial na residência."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III;
art. 619;
art. 1.022,
CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ,HC
n. 908.411/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em ; STJ, EDcl no
Rel. Min. Ribeiro
11/3/2025REsp 1.973.397/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg noREsp11/10
/20221.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em .24/10/2023
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.510.405/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifei.)
29/4/2025,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por B P R P DA S contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial, o qual sustenta a ocorrência de contradição e
omissão no acórdão. A defesa argumenta que o acórdão teria
deixado de considerar dispositivos do Código de Processo Penal e
do Código Penal mencionados em fases anteriores do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado apresenta contradição ao não considerar a
fundamentação jurídica supostamente constante em recursos
anteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise
dos dispositivos de lei federal mencionados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as
Documento eletrônico VDA53230334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 17d2ccbd-b463-4a73-8c37-d580ae7fbab7

conclusões da própria decisão. Não é possível alegar
contradição com base em elementos externos ao julgado.
4. Não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões mantêm coerência interna, especialmente no que
tange à falta de indicação clara e particularizada de dispositivos de
lei federal no recurso especial.
5. A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou
detalhadamente as razões pelas quais a decisão da Presidência
da Corte não merecia reparos, abordando todas as alegações da
defesa, inclusive as novas alegações constantes das razões do
agravo regimental.
6. A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo
regimental
configura
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos
de declaração deve ser interna ao próprio acórdão
2. A apresentação de novos fundamentos em sede
embargado.
de agravo regimental constitui inovação recursal, vedada pela
jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPP,
art. 619;
art. 20;
arts. 231, 232, 156, 157.
Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.101.569/PA,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
30/4/2024;
AREsp n. 2.522.786/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2024.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.554.635/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
grifei.)
13/9/2024,
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53230334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/12/2025 18:23:46
Código de Controle do Documento: 17d2ccbd-b463-4a73-8c37-d580ae7fbab7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0296188-0
REsp 1.905.308 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00149738820178160083 0149738820178160083 138869720178160083
149738820178160083
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AUGUSTINHO STANG
ADVOGADO
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AUGUSTINHO STANG
ADVOGADO
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425425510;056047038@
2020/0296188-0 - REsp 1905308 Petição : 2025/0118088-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:33:28
Código de Controle do Documento: C86158B5-3F42-40A0-BFE3-23F7831B30CE